Tribunal: TJSP
Processo: 1000533-27.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de parcial procedência para desconstituição da penhora incidente sobre a conta bancária da recorrida, esposa da executada – Inconformismo da apelante – Preliminar de não conhecimento afastada – Penhora em conta poupança da embargante – Recorrida que comprovou que o bloqueio atingiu conta poupança – Leitura dos extratos anteriores que evidencia a ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de parcial procedência para desconstituição da penhora incidente sobre a conta bancária da recorrida, esposa da executada – Inconformismo da apelante – Preliminar de não conhecimento afastada – Penhora em conta poupança da embargante – Recorrida que comprovou que o bloqueio atingiu conta poupança – Leitura dos extratos anteriores que evidencia a ausência de anterior crédito em conta – Muito embora há entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de constrição de conta poupança com movimentação típica de conta corrente, não é o que se verifica nos autos – Desbloqueio da conta bem determinado e mantido – Precedentes desta Corte – Incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos – Sentença mantida – Recurso não provido.